Tribunal: TJDFT
Processo: 0707187-60.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. DOAÇÃO PELO PROMITENTE COMPRADOR. AUSÊNCIA DE REGISTRO. REQUISITO DE EFICÁCIA PERANTE TERCEIROS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A transferência da propriedade entre vivos depende do registro do título no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos dos artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil.
2. Apesar de a doação ter sido homologada judicialmente, ela não foi registrada na matrícula do imóvel, o que afasta o seus efeitos perante terceiros.
2.1. A ausência do registro da doação na matrícula do imóvel não é mera irregularidade, mas condição de eficácia do ato perante terceiros, impedindo a adjudicação compulsória.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença reformada.